Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E ENTIDADE FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENUNCIADO No 308 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL ARBITRADO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – É nítida a existência de solidariedade entre a Construtora e o Banco no que diz respeito à obrigação de desconstituição das hipotecas existentes sobre os imóveis discutidos nos autos, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, mormente por ser o Apelante o Credor Hipotecário e a parte Autora pretender justamente a baixa dos gravames averbados nas matrículas dos bens imóveis, alcançando a responsabilidade de ambos os Réus, de forma solidária.
2 – A hipoteca firmada entre a Construtora e o Banco Réu não tem eficácia perante os promitentes compradores Autores, nos termos do disposto no enunciado no 308 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
3 – A despeito do entendimento do STJ de que o Enunciado de Súmula de Jurisprudência no 308 não se aplica aos contratos de aquisição de imóveis comerciais (AgInt no REsp 1702163/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019), a natureza mista dos imóveis em questão (apart-hotéis) não afasta a compreensão firmada na referida súmula, sobretudo porque não há prova nos autos de que sejam utilizados para fins comerciais.
4 – Para a fixação dos honorários advocatícios, o Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) e não o da causalidade, que é utilizado pelo ordenamento jurídico para casos específicos (§ 10 do art. 85 do CPC e Enunciado no 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo). Se o caso concreto amolda-se à regra geral do caput do art. 85, deve reger a fixação dos honorários o princípio da sucumbência.
5 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal.
6 – O § 2o do art. 85 do CPC é claro ao dispor que os honorários advocatícios serão calculados sobre o valor atualizado da causa quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido, o que é o caso dos autos, não sendo cabível, portanto, a alteração da base de cálculo da verba honorária.
7 – Considerando a complexidade da causa, sua duração e o local da prestação do serviço, o valor dos honorários advocatícios arbitrado em desfavor dos Réus foi excessivo, sendo devida a sua redução, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC.
Apelação Cível parcialmente provida.